Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-49.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703051-49.2018.8.07.0010 AGRAVANTE: G-VENDAS HOME CENTER EIRELI (HC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ 23.171.155/001-96)- AGRAVADAS: INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA, MGP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravante defende que seja afastado o óbice dos enunciados 7 e 13, ambos da Súmula do STJ, argumentando que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório e, ainda, que indicou julgados de outros tribunais estaduais para comprovar a divergência jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026